Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743169-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ BARBOSA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LUIZ BARBOSA DE LIMA interpôs embargos de declaração (ID 45601657) contra a decisão desta Relatoria (ID 44455336), que deu provimento ao agravo de instrumento para que, a partir de 30.06.2009, seja aplicado o IPCA-E, com apoio no art. 932, V, b, do CPC. O embargante sustenta, em suma, omissão no édito embargado, sob o argumento de que não houve pronunciamento para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, assim, o provimento recursal. O DISTRITO FEDERAL oferece razões de contrariedade (ID 46120434), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Da detida análise dos autos verifico que os declaratórios merecem prosperar. Com efeito, na decisão do Juízo Singular, que originou o presente agravo de instrumento, houve arbitramento de verba advocatícia. Reveja-se (ID 144648919 dos autos de referência): Acolho os aclaratórios e condeno o impugnado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido atualizado (artigo 85, §§1o e 2o do CPC). Custas de lei. Decorridos os prazos legais, INTIME-SE o Distrito Federal para anexar a planilha do débito com o valor devido. Intimem-se. Desse modo, reconhecida nesta instância a possibilidade de aplicação do índice de correção monetária pelo IPCA-e a partir de 30.06.2009, e, em consequência, afastado o excesso na execução, torna-se incabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão apontada na decisão de ID 44455336, e afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador